Tribunal: TJMT
Processo: 1012671-50.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012671-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA CLEUZA BOAVENTURA - CPF: 567.994.621-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IANDRO RODRIGO MONTEIRO ALMICCI - CPF: 593.114.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. QUADRO CARDIOLÓGICO GRAVE. HISTÓRICO DE CHOQUE CARDIOGÊNICO. FRAÇÃO DE EJEÇÃO DE 22%. TRANSFERÊNCIA PARA UTI ADULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA TÉCNICA EXECUTIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA PECUNIÁRIA COMO MEDIDA RESIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a transferência de paciente idosa para UTI adulto, com transporte adequado e fornecimento do tratamento necessário, diante de grave quadro cardiológico, histórico de choque cardiogênico e fração de ejeção de 22%, bem como fixou multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais)
, limitada a trinta dias, para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a subsistência da tutela de urgência destinada à transferência da paciente para UTI adulto e à garantia do tratamento adequado;
e (
ii
) definir a técnica executiva mais adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, especialmente quanto à imposição de
astreintes
e ao bloqueio de valores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os relatórios médicos e de regulação demonstram a extrema gravidade do quadro clínico da agravada, a probabilidade do direito e o perigo de dano à vida, o que justifica a preservação integral da ordem de transferência, transporte e tratamento.

A obrigação principal de assegurar a transferência para UTI adulto e o tratamento adequado não é impugnada, devendo ser mantida.

Os entes federados respondem solidariamente pela prestação de saúde necessária à paciente.

A multa cominatória possui natureza instrumental e coercitiva, e não indenizatória, devendo ser adequada à obrigação tutelada e à efetividade prática da providência judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

O bloqueio de valores suficientes ao custeio da internação ou do tratamento constitui técnica mais diretamente orientada à satisfação da prestação médica urgente, por viabilizar resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação.

A multa pecuniária deve ser empregada como última
ratio
, admitida apenas diante de resistência deliberada e injustificada ao comando judicial, conforme o Enunciado n. 74 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, em regime de plantão judicial, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000293-69.2026.8.11.0030, ajuizada por Maria Cleuza Boaventura.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nobres/MT que providenciassem a transferência da autora para unidade hospitalar com vaga em Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto, mediante transporte com suporte adequado, além do tratamento necessário à patologia apresentada, no prazo de quarenta e oito horas. Fixou-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias, para a hipótese de descumprimento, sem prejuízo do bloqueio de valores como providência subsidiária (Id. 226628094).

Consta dos autos que a agravada, então com sessenta e seis anos, apresentava quadro cardiológico grave, com histórico de choque cardiogênico, estenose aórtica, insuficiência cardíaca severa e fração de ejeção de 22%, estando internada e necessitando de suporte intensivo cardiológico, conforme documentação médica e de regulação juntada aos autos originários (Ids. 226621914, 226621922 e 226621924).

O Estado agravante não impugna a obrigação principal de assegurar a transferência, a vaga em UTI e o tratamento médico. Insurge-se exclusivamente contra a multa cominatória diária, sustentando sua inadequação e
excessividade
, ao argumento de que o bloqueio de valores é providência mais eficaz à satisfação do direito da paciente e menos onerosa ao erário (Id. 355839875).

Requer, em síntese, o afastamento da multa diária ou, subsidiariamente, sua redução.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A insurgência volta-se contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência e fixou medida coercitiva, hipótese expressamente recorrível pela via do agravo de instrumento.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal não alcança a obrigação principal estabelecida na origem.

O próprio Estado agravante restringe sua irresignação à técnica executiva adotada para assegurar o cumprimento da tutela, especificamente à multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias (Id. 355839875).

Assim, a análise deve concentrar-se na adequação, proporcionalidade e efetividade da multa cominatória, sem rediscutir a necessidade de transferência da agravada para UTI adulto, do transporte com suporte compatível e da continuidade do tratamento.

Manutenção integral da obrigação principal de fazer

A obrigação de fazer fixada pelo Juízo de origem deve ser preservada integralmente.

A documentação médica mencionada na decisão agravada e examinada na tutela recursal demonstra que a agravada possui quadro cardiológico de extrema gravidade: histórico de choque cardiogênico, insuficiência cardíaca severa e fração de ejeção de 22%, circunstâncias que evidenciam risco concreto e imediato à sua integridade física e à própria vida (Ids. 226621914, 226621922 e 226621924).

A decisão originária reconheceu, de modo fundamentado, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ao determinar a transferência da paciente para unidade apta ao atendimento intensivo, com transporte adequado e tratamento integral (Id. 226628094).

O direito à saúde, em tais circunstâncias, constitui expressão indissociável da proteção à vida. A divisão administrativa de atribuições entre os entes federativos, a alegação genérica de limitação de recursos ou dificuldades estruturais de regulação não podem ser opostas à paciente em situação de risco clínico grave.

Portanto, permanece hígida a determinação dirigida ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, ao Município de Nobres/MT, para assegurar a imediata transferência da agravada a hospital com UTI adulto, bem como o transporte adequado e todo o tratamento necessário.

Natureza e finalidade das
astreintes

A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui instrumento de coerção indireta destinado a induzir o devedor ao cumprimento específico da obrigação.

Não possui natureza indenizatória, compensatória ou punitiva autônoma. Sua função é tornar mais vantajoso o adimplemento da ordem judicial do que a resistência ao seu cumprimento.

Por essa razão, a multa deve ser suficiente para estimular a efetividade da decisão, mas não pode converter-se em mecanismo desvinculado da obrigação principal ou em encargo progressivo incompatível com as peculiaridades concretas da tutela jurisdicional.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar a multa vincenda ou excluí-la quando se revelar insuficiente, excessiva ou quando houver cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento.

No caso, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), embora limitada a trinta dias,
pode
conduzir à formação de débito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem assegurar, diretamente, a obtenção da vaga, a remoção da paciente ou o custeio da internação.

Bloqueio de valores como técnica prioritária de efetivação da tutela de saúde

A finalidade da tutela judicial não é a formação de crédito pecuniário em favor da paciente, mas a obtenção tempestiva de vaga em UTI, transporte adequado e tratamento especializado.

Nessa perspectiva, o bloqueio de valores suficientes para custear a prestação médica revela-se medida mais diretamente vinculada ao resultado prático equivalente da obrigação. Caso a rede pública não disponibilize a vaga ou o tratamento no prazo judicial, o bloqueio permite a imediata contratação da prestação junto à rede privada, assegurando efetividade concreta ao direito tutelado.

Essa técnica é compatível com o poder geral de efetivação previsto no art. 297 do Código de Processo Civil e com o art. 536, § 1º, do mesmo diploma, que autoriza providências necessárias à obtenção do resultado prático equivalente.

Também se harmoniza com o Enunciado n. 74 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, invocado pelo agravante e reproduzido na decisão de tutela recursal, segundo o qual o bloqueio de valores deve anteceder a multa, reservada como última alternativa (Id. 361631396).

A decisão agravada mencionou essa lógica, mas estabeleceu a multa diária como consequência imediata do descumprimento, deixando o bloqueio em posição posterior (Id. 226628094). A técnica executiva merece, portanto, adequação.

Substituição da multa diária por multa única residual

O afastamento da multa diária, contudo, não importa em supressão absoluta de qualquer mecanismo coercitivo.

A tutela de saúde exige resposta jurisdicional apta a prevenir inércia injustificada, especialmente diante de obrigação urgente e de alto risco clínico. Por isso, mostra-se equilibrada a substituição da multa diária por multa única e fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), exigível somente se demonstrado descumprimento deliberado e injustificado da obrigação principal.

A multa única evita a formação automática de passivo crescente, preserva o caráter coercitivo da medida e impede que a execução pecuniária se sobreponha à finalidade essencial da tutela: assegurar a prestação médica imediatamente necessária.

Sua incidência deve pressupor ciência inequívoca da ordem, esgotamento do prazo judicial e ausência de providência útil ou justificativa concreta que demonstre impossibilidade objetiva de cumprimento.

Persistindo a omissão ou comprovada a inviabilidade de cumprimento pela rede pública, deverá ser adotado, sem demora, o bloqueio de valores suficientes para viabilizar
a
transferência, a internação e o tratamento da agravada, inclusive na rede privada, se necessário.

Síntese conclusiva

A obrigação principal deve ser mantida, em razão da gravidade do quadro clínico e do risco iminente à vida da agravada.

A multa diária, entretanto, deve ser afastada, pois o bloqueio de valores, em matéria de internação e tratamento urgente, apresenta maior aptidão para satisfazer diretamente o direito reconhecido.

Preserva-se, todavia, multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de natureza coercitiva residual, para hipótese de descumprimento deliberado e injustificado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento,
para reformar em parte a decisão
agravada
, nos seguintes termos:

a)
MANTENHO
integralmente a obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso e, de forma subsidiária, ao Município de Nobres/MT, consistente em providenciar a imediata transferência de Maria Cleuza Boaventura para hospital que disponibilize vaga em Unidade de Terapia Intensiva — UTI Adulto, com transporte dotado do suporte necessário, além de assegurar todo o tratamento indicado para sua patologia, no prazo fixado pelo Juízo de origem;

b)
AFASTO

a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias, anteriormente fixada;

c)
FIXO
multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de natureza coercitiva, exigível exclusivamente na hipótese de descumprimento deliberado e injustificado da obrigação principal, após ciência inequívoca da ordem e decurso do prazo judicial;

d)
DETERMINO
que, não cumprida tempestivamente a obrigação ou demonstrada a impossibilidade concreta de atendimento pela rede pública, seja adotado imediatamente o bloqueio de valores suficientes ao custeio da transferência, internação, tratamento e demais providências médicas necessárias, inclusive perante a rede privada, se indispensável à efetivação da tutela.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026